Tribunal: TJMT
Processo: 1005093-57.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005093-57.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO - CPF: 612.887.212-34 (RECORRIDO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (RECORRENTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), ATILA SILVA GATTASS - CPF: 171.835.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração de n°
1005093-57.2022.8.11.0006
.

Origem: Juizado Especial Cível de Cáceres.

Embargante: ATILA SILVA GATTAS.

Embargado: RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/09/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
QUE REPRODUZEM OUTRO IDÊNTICO ANTERIORMENTE JULGADO
- ALEGAÇÃO IMPERTINENTE - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATO NOVO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1-

Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95.

2-

Ausência de fato novo a ser analisado.

3-

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que, por unanimidade,
conheceu dos embargos de declaração manejados pelo embargante e não os acolheu, mantendo o acórdão.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso, verifica-se que o embargante, no ID 207890162, já tinha oposto Embargos de Declaração em face do acórdão, alegando a existência de omissão e/ou contradição, os quais foram rejeitados. Ou seja, esse é o segundo embargos de declaração opostos pela embargante desde o julgamento do recurso inominado, sem apresentar qualquer fato novo.

Verifica-se no caderno processual que o embargante em 24/08/2022 pediu redesignação da audiência de conciliação em razão de viagem, conforme id de no 181230842, juntando aos autos o comprovante da compra da viagem e os bilhetes aéreos, pedido esse deferido pelo
Douto Juízo a quo
em 25/08/2022.

Após a decisão que acolheu o pedido de redesignação a audiência foi reagendada para o dia 28/11/2022, a qual foi cancelada conforme certidão de id de no 181228701 e redesignada para o dia 01/02/2023 às 13h:30min.

Pois bem, no dia da audiência de conciliação às 13h:53min, o embargante manifestou nos autos alegando que em razão do local onde estava a internet não estava funcionando de maneira adequada, juntando em sua manifestação transcrição de uma suposta conversa com o Gabinete do Juízo a quo, conforme segue:

“[13:38, 01/02/2023] Atila: Boa tarde. Hoje tenho previsto audiência conciliação processo 1005093-57.2022.8.11.0006 às 13:30 horas. Todavia, justifico minha ausência por estar em área rural, com precário sistema de internet, em que pese ter me acautelado em trazer equipamento para participar do ato, vejo que por dificuldade de sinal, não será possível minha participação.

[13:38, 01/02/2023] Atila: Peço vênia para que nova data seja designada e/ou do contrário, que seja aberta vistas dos autos para contestação.

[13:38, 01/02/2023] Atila: De qualquer forma, meu telefone (65) 999524622 estará ligado para receber o link, caso o tempo assim o permitir.:”

Destaco, ainda, que o embargante não junta qualquer
print
da conversa com o gabinete, tampouco
print
do computador que tentou ingressar na audiência e não conseguiu.

Ademais, o Link da audiência estava nos autos e o embargante tinha acesso, podendo o mesmo ingressar pelo celular, tendo em vista que conforme a manifestação do próprio o aparelho tinha internet, pois ele solicitou após a realização da audiência o Link para ingresso, conforme se extrai,
“[13:38, 01/02/2023] Atila: De qualquer forma, meu telefone (65) 999524622 estará ligado para receber o link, caso o tempo assim o permitir.:”

Nesse sentido,
verbis:

“TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, NULIDADE DE ATOS UNILATERIAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – ACLARAMENTO NECESSÁRIO – REITERAÇÃO DE PEDIDO DE FATOS SUPERVENIENTES – AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(N.U 1002603-62.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024).

Assim, é nítido o descabimento dos embargos de declaração tendo em vista a ausência de fato novo.

Se não bastasse isso, o embargante está reiterando pretensão que já foi devidamente analisada, reprisando embargos declaratórios já apreciados.

Ressalto, ainda, que em caso de embargos manifestamente protelatórios pode ser aplicada a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil, em atendimento ao requerimento da parte.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024